Tribunal: TCU
Processo: 000.648/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por José Januário de Oliveira Amaral oposto à decisão proferida no âmbito do Acórdão 3.028/2022-1a Câmara, exarado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Zona Franca de Manaus (Suframa), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 046/2002, firmado com a Universidade Federal de Rondônia (Unir) na condição de interveniente, que tinha por objeto a execução do projeto plano quadrienal de desenvolvimento, compreendendo a implantação de um hotel escola modelo de ecoturismo e uma escola modelo de turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos à decisão proferida pelo Acórdão 3028/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pelo Sr. José Januário de Oliveira Amaral, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência ao embargante do teor desta decisão.